Tribunal: STF
Processo: RE 89601
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-11
Data de publicação: 1979-05-11

Ementa:
- O valor real dos bens objeto da ação não pode prevalecer para o fim do art. 308, IV, do RI, quando o valor dado à causa, sem impugnação do interessado, é inferior à alçada regimental e inocorrem ao exceções previstas no caput do art. 308 do RI. 
RE não conhecido.